Tribunal: TJDFT
Processo: 0743526-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743526-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONDI COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança n° 0731951-93.2023.8.07.0001, indeferiu a alegação de nulidade de citação. A agravante alega que quem recebeu a citação foi a administradora do condomínio em que reside o seu representante legal, o que configura nulidade pois deveria ser recebida pessoalmente por este. Colaciona julgados. Requer a concessão da gratuidade de justiça e da antecipação de tutela. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da citação. Despacho de ID 52295698 intimou a agravante para comprovar sua hipossuficiência, bem como para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por não se amoldar os casos previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petição e documento no ID 52486503, apenas reafirmando a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. A agravada apresentou contrarrazões no ID 52486504 É o relatório. D E C I D O. Defiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada, ante a comprovação constante do ID 52477562. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Transcrevo o dispositivo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (destaquei) Vejamos a decisão agravada de ID 171826221: Tendo em vista o teor do documento de ID 168443431, considero a ré foi regularmente citada, com fundamento na regra disposta no artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: "Nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." Sobre a questão, advirto que a diligência foi encaminhada a endereço da parte e que a pessoa responsável pelo recebimento da correspondência no condomínio edilício não recusou o aviso de recebimento. Neste sentido, transcrevo julgado do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA PORTARIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ARTIGO 248, §4o, CPC. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 248, §4o, do CPC, nos condomínios edilícios, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, todavia, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. Em consulta aos autos principais, nota-se que a pessoa que subscreveu o AR do mandado de citação exerce a função de porteira no condomínio edilício do endereço funcional da parte executada/agravante. 2.1. Dessa forma, tendo em vista inexistir nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a agravante não tinha domicílio no aludido endereço, bem como que o Aviso de Recebimento foi subscrito por funcionário do condomínio responsável pelo recebimento das correspondências, tem-se que a citação dos autos fora perfectibilizada a contento, não havendo reparos que se possam fazer à decisão ora recorrida. 3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, situação não demonstrada nos autos. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.(Acórdão 1331061, 07020687520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Sendo assim, indefiro o requerimento de reconhecimento de nulidade da citação. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, volte o processo concluso para sentença. Com efeito, observa-se que a decisão agravada rejeitou a alegação de nulidade da citação arguida pelo réu, ora agravante, matéria que não encontra previsão legal no rol taxativo previsto no dispositivo acima transcrito. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não houve a demonstração de urgência, pois a questão pode ser perfeitamente discutida em sede de apelação, momento que a parte poderá alegar a nulidade da citação. Ressalte-se que a excepcional mitigação do rol taxativo deve ser lastreada pela inequívoca urgência, que deve ser observada a partir do possível perecimento do direito da parte ou da inutilidade da discussão no momento da apelação. Com efeito, não verifica tal inutilidade, pois em eventual acolhimento da nulidade aventada o processo voltará para seguir seu processamento, o que não demonstra qualquer prejuízo para as partes. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023 17:37:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador